Tribunal: TJSP
Processo: 2052763-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela antecipada deferida para obrigar a ré/agravante a recolher o IPTU até a data de imissão de posse da autora nos imóveis. Inconformismo. Afastamento. Pagamento do tributo municipal pelo empreendedor até a transmissão da posse ao adquirente. Precedentes do TJSP. Decisão mantida. Recurso desprovido.